Tribunal: STF
Processo: ARE 1414357
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO – DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LEGITIMIDADE PASSIVA PRESENTE – MÉRITO – FATO GERADOR DA TAXA FLORESTAL – LEI ESTADUAL Nº 4.747/68 ALTERADA PELA LEI ESTADUAL Nº 22.796/17 – EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA PELO ESTADO SOBRE AS ATIVIDADES DE EXTRAÇÃO E CONSUMO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS – CONFUSÃO DA EMPRESA IMPETRANTE QUANTO À REAL BASE DE CÁLCULO – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.



    O mandado de segurança, tido como remédio de natureza constitucional, visa proteger direito líquido e certo violado ou na iminência de ser violado por ação ou omissão ilegal ou abusiva advinda de autoridade, seja de que categoria for ou sejam quais forem as funções que exerça, exigindo-se da parte impetrante prova pré-constituída, ou seja, produzida de plano, como condição essencial à verificação da existência do alegado direito líquido e certo, independentemente de dilação probatória.



    Detendo as autoridades impetradas as atribuições para ordenar qualquer alteração que repercuta na cobrança do valor da Taxa Florestal aplicada em sua área de competência, presente está sua legitimidade para figurar no polo passivo do presente mandado de segurança.



    Consoante disposto no artigo 61-A da Lei Estadual n. 4.747//68, alterada pela Lei Estadual n. 22.796/17, a base de cálculo da Taxa Florestal é o custo estimado da atividade de polícia exercida pelo Estado por meio do Instituto Estadual de Florestas - IEF - ou da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -, sendo cobrada de acordo com a tabela constante no Anexo da referida lei. Descabe a interpretação extensiva da legislação infraconstitucional aplicável de forma a vincular a referida base de cálculo à diferença entre o volume de carvão vegetal declarado em DCC e o volume de saída deste mesmo subproduto.



    Denegação a ordem confirmada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II e § 1º, e 150, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente